Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705126-27.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO ROCHA DE SOUZA APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS D E C I S Ã O Recebo a apelação de RENATO ROCHA DE SOUZA no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 10 de dezembro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator